Tribunal: STF
Processo: ARE 1413714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, CONSUBSTANCIADO EM AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE INDEVIDO CREDITAMENTO DE ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. NULIDADE AFASTADA. CREDITAMENTO FISCAL QUE DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR AS OPERAÇÕES QUE ENSEJARIAM O PRETENDIDO CREDITAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se percebe, a apelante alega que juntou notas ficais com comprovantes de pagamento que se revelariam suficientes ao seu direito de creditamento. Assim afirma em suas razões, in verbis: 



    NOTA FISCAL N. 5560: no valor de R$ 54.099,50. De acordo com o recibo n. 28, o seu pagamento se deu na forma de cheques de terceiro (R$ 54.723,70) e um complemento em dinheiro, na quantia de R$ 49,20. A relação de cheques utilizados resta comprovada por meio de comprovantes de depósito emitidos pela instituição bancária, os quais totalizam exatamente a quantia de R$ 54.723,70 (R$ 40.415,91 + R$ 14.307,79). NOTA FISCAL N. 5867: no montante de R$ 53.498,90. O seu pagamento foi realizado através da emissão de uma Nota Fiscal no valor de R$ 37.625,60 (n. 5859), sendo a diferença (R$ 15.873,30) quitada por meio da entrega de cheques de terceiros (R$ 15.864,26) e dinheiro (R$ 9,04), conforme recibo n. 29. A relação de cheques utilizados também foi comprovada por meio de comprovante de depósito emitido pela instituição bancária, perfazendo a quantia de R$ 15.864,26. NOTA FISCAL N. 5974: no valor de R$ 89.635,00. O seu pagamento foi efetuado através da emissão de uma Nota Fiscal no valor de R$ 63.040,00 (n. 5950), sendo a diferença (R$ 26.595,00) adimplida mediante a entrega de cheques (R$ 26.570,71) e um complemento em dinheiro, no valor de R$ 24,29, consoante comprova o recibo n. 30. A relação de cheques utilizados, mais uma vez, foi comprovada por comprovantes de depósito emitidos pela instituição bancária, que somam exatamente a quantia de R$ 26.570,71 (R$ 19.373,43 + R$ 7.197,28). NOTAS FISCAIS N. 6145, 6159 e 6263: totalizam o montante de R$ 274.346,80. Para o seu pagamento, foram emitidas as Notas n. 5984 (R$ 25.233,86), 5985 (R$ 1.881,60), 6053 (R$ 66.276,29), 6087 (R$ 67.061,38) e 6093 (R$ 66.425,22), no valor total de R$ 226.878,35. A diferença (R$ 47.468,45) foi quitada com a entrega de cheques na quantia de R$ 47.452,41 e um pequeno complemento em dinheiro de R$ 16,04, conforme recibo n. 31. A relação de cheques utilizados resta igualmente comprovada por meio de comprovante de depósito emitido pela instituição bancária, que perfazem a quantia de R$ 47.452,41. 



    No entanto, como já duplamente manifestado, trata-se de documentos internos que não se prestam a fazer prova da efetividade das operações.



    Ao contrário do que afirma, ainda, a contabilidade oficial assim também não o fez. Conforme os próprios termos da decisão administrativa (doc. 1.12), a própria apelante aduziu a falha na contabilidade: “DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO AUTUADO (NFS,CHEQUES DE TERCEIROS,RECIBOS,CONTROLES INTERNOS)NÃO SÃO AP TOS A COMPROVAR EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA CONTA BILIDADE NÃO ILIDE O FEITO(CTN,ART.136).”



    Por fim, depreende-se que as notas fiscais tratam do transporte no “Código 9 – Sem frete”, cabendo, também, à apelante a comprovação do efetivo transporte realizado exclusivamente pelo emitente ou via transporte próprio.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente